Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009621-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A extinção pelo pagamento dos requisitórios de ID: 31109703 e 31109705 já consta da decisão de ID: 33222092. Ao SINDIRETA, quanto ao prosseguimento do feito e para informar se há nos autos crédito pendente de pagamento. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador